Tribunal: TJSP
Processo: 1023591-10.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Direito de vizinhança. Ação reparatória de danos materiais por alegado lançamento indevido de águas pluviais sobre o telhado da autora, o que teria causado o seu desabamento parcial. Improcedência da pretensão por falta de provas dos fatos narrados. Pressupostos subjetivos do recurso presentes. Impugnação ao julgado identificada. Recurso conhecido. Cerceamento de defesa inocorrente. Prova

Ementa:
Direito de vizinhança. Ação reparatória de danos materiais por alegado lançamento indevido de águas pluviais sobre o telhado da autora, o que teria causado o seu desabamento parcial. Improcedência da pretensão por falta de provas dos fatos narrados. Pressupostos subjetivos do recurso presentes. Impugnação ao julgado identificada. Recurso conhecido. Cerceamento de defesa inocorrente. Prova testemunhal pretendida pela autora que não seria capaz de, por si só, formar a convicção do órgão jurisdicional. Necessidade de prova pericial técnica. Ausência de requerimento. Sentença mantida. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40294
Registro: 2020.0000331961
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023591-10.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante NADINE
PIZARRO LOUZADA FERREIRA, é apelado FERNANDO ALMEIDA SERAFIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023591-10.2018.8.26.0562 -Voto no 40294
2
APELAÇÃO No 1023591-10.2018.8.26.0562
COMARCA DE SANTOS 3a Vara Cível
APELANTE: NADINE PIZARRO LOUZADA FERREIRA
APELADO: FERNANDO ALMEIDA SERAFIM
V O T O No 40294
Direito de vizinhança. Ação reparatória de danos materiais por
alegado lançamento indevido de águas pluviais sobre o telhado da
autora, o que teria causado o seu desabamento parcial.
Improcedência da pretensão por falta de provas dos fatos narrados.
Pressupostos subjetivos do recurso presentes. Impugnação ao
julgado identificada. Recurso conhecido. Cerceamento de defesa
inocorrente. Prova testemunhal pretendida pela autora que não
seria capaz de, por si só, formar a convicção do órgão
jurisdicional. Necessidade de prova pericial técnica. Ausência de
requerimento. Sentença mantida. Apelo improvido.
1. Ação movida por Nadine Pizarro Louzada Ferreira em
face de Fernando Almeida Serafim visando à reparação de danos que o último
teria alegadamente causado ao imóvel da primeira por indevido lançamento de
águas pluviais sobre o seu telhado. A r. sentença de fl. 112/115, de relatório
adotado, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial por falta de
comprovação dos fatos narrados. A autora, inconformada com o deslinde do feito,
apela alegando que houve cerceamento de defesa porque os fatos poderiam ser
provados por prova testemunhal pela qual protestou pela produção, sendo,
porém, o feito julgado antecipadamente. Recurso tempestivo e sem preparo, mas
regularmente. Contrarrazões pelo improvimento, com preliminar de não
conhecimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Afasta-se a preliminar de não conhecimento suscitada
nas contrarrazões. No apelo estão delineados os motivos pelos quais a recorrente
enfrenta a sentença recorrida, alegando, basicamente, o cerceamento de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023591-10.2018.8.26.0562 -Voto no 40294
3
Preenchido o pressuposto subjetivo, o recurso merece
exame, no entanto, não lhe cabe provimento, “data venia”.
Não se verifica nos autos o alegado cerceamento de defesa.
Apenas a prova testemunhal, no caso, não seria suficiente à demonstração da
narrativa apresentada na peça vestibular, uma vez que o réu, na contestação,
controverteu todos os fatos alegados pela autora. O que se extrai dessas
circunstâncias é que a prova testemunhal sem outro elemento probatório, tal
como uma prova pericial, seria inócua ao juízo para a formação de sua convicção.
O ideal, como dito na sentença, seria a produção antecipada
de prova, mas não ocorreu. Mesmo assim, depois de efetuados os reparos no
imóvel que dá origem à lide, poderia ter havido a produção de prova pericial para
melhor análise da causa do alegado desabamento parcial do telhado, mas não
houve requerimento de produção de prova técnica, nem mesmo para isso.
O ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito era da
autora da ação (art. 373, I, CPC), mas o múnus não foi assumido a ponto de
permitir a exata causa do dano. Como corolário, a improcedência da ação foi
decisão acertada.
Mantém-se, pois, a r. sentença da lavra do MM. Juiz de
Direito Gustavo Antonio Pieroni Louzada pelos seus próprios fundamentos e os
que ora lhe são acrescidos. Os honorários advocatícios de sucumbência ficam
majorados para 15% sobre a mesma base fixada na sentença (art. 85, § 11,
CPC), ressalvada a suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3o, CPC).
3. Pelo exposto, conhece-se do apelo, mas nega-se-lhe
provimento.
SOARES LEVADA
Relator